Tribunal: CARF
Processo: 10935.723033/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Há nos autos um robusto conjunto probatório a indicar que a empresa autuada e as demais empresas, colocadas na condição de devedoras solidárias, compõem o mesmo grupo econômico, o qual, nos termos do art. 2o da CLT, pode ser caracterizado como uma reunião de empresas, cada uma delas com personalidade jurídica própria, porém submetidas a uma relação de controle, administração ou direção de outra. A responsabilidade solidária das empresas integrantes do mesmo grupo econômico decorre da disposição expressa do inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, inexistindo necessidade de demonstração de interesse comum na realização do fato gerador.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PROCESSO ESPECÍFICO COM TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DAS QUESTÕES JÁ APRECIADAS PELO COLEGIADO COMPETENTE.
Não cabe reanalisar argumentos acerca de exclusão do Simples, uma vez que o tema já foi analisado em processo específico, com trânsito em julgado administrativo.
PROVAS. UNILATERALIDADE NA PRODUÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Na fase da apuração fiscal, cabe à Autoridade Tributária produzir as provas com base nos elementos fornecidos pelo sujeito passivo e em diligências regularmente realizadas, não havendo o que se falar em atropelo ao direito de defesa quanto a esse procedimento.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não deve ser acatada a alegação de cerceamento ao direito de defesa do sujeito passivo, quando a este são oferecidos os meios processuais de se contrapor a exigência fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÕES NA PESSOA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O Decreto no 70.235, de 1972, disciplinou a matéria relativa à intimação do contribuinte acerca dos atos processuais e não previu a possibilidade de que as intimações fossem feitas na pessoa do seu advogado. Assim, deve ser indeferido o pedido efetuado pelo impugnante neste sentido, por inexistir disposição legal que o autorize no âmbito do processo administrativo fiscal federal.

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.723033/2014-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.361 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
ASSIR ANTONIO TROJAN EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
GRUPO
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Há nos autos um robusto conjunto probatório a indicar que a empresa autuada e
as demais empresas, colocadas na condição de devedoras solidárias, compõem
o mesmo grupo econômico, o qual, nos termos do art. 2o da CLT, pode ser
caracterizado como uma reunião de empresas, cada uma delas com
personalidade jurídica própria, porém submetidas a uma relação de controle,
administração ou direção de outra. A responsabilidade solidária das empresas
integrantes do mesmo grupo econômico decorre da disposição expressa do
inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, inexistindo necessidade de demonstração de interesse comum
na realização do fato gerador.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PROCESSO ESPECÍFICO COM TRÂNSITO
EM JULGADO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE
DAS QUESTÕES JÁ APRECIADAS PELO COLEGIADO COMPETENTE.
Não cabe reanalisar argumentos acerca de exclusão do Simples, uma vez que o
tema já foi analisado em processo específico, com trânsito em julgado
administrativo.
PROVAS. UNILATERALIDADE NA PRODUÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Na fase da apuração fiscal, cabe à Autoridade Tributária produzir as provas
com base nos elementos fornecidos pelo sujeito passivo e em diligências
regularmente realizadas, não havendo o que se falar em atropelo ao direito de
defesa quanto a esse procedimento.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não deve ser acatada a alegação de cerceamento ao direito de defesa do sujeito
passivo, quando a este são oferecidos os meios processuais de se contrapor a
exigência fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.723033/2014-48
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.361 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723033/2014-48

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÕES NA PESSOA DO
ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O Decreto no 70.235, de 1972, disciplinou a matéria relativa à intimação do
contribuinte acerca dos atos processuais e não previu a possibilidade de que as
intimações fossem feitas na pessoa do seu advogado. Assim, deve ser
indeferido o pedido efetuado pelo impugnante neste sentido, por inexistir
disposição legal que o autorize no âmbito do processo administrativo fiscal
federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, André Barros de Moura, Alfredo Jorge Madeira Rosa (suplente convocado), Marcelo de
Sousa Sáteles (Presidente). Ausente justificadamente o conselheiro João Mauricio Vital,
substituído pelo conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa.
Relatório
Trata-se Auto de Infração lavrado em nome de Trojan e Crestani Indústria de
Aramados Ltda., relativo a contribuições previdenciárias devidas no período de janeiro a
dezembro de 2013, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados
empregados, correspondentes à contribuição da empresa, parte patronal e à contribuição para o
financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, além
daquelas incidentes sobre a remuneração paga a contribuintes individuais.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (efls. 14/22), foram realizadas
ações fiscais simultâneas nas empresas Trojan e Crestani Indústria de Aramados Ltda., CNPJ no
06.109.960/0001-70; ARAMART Indústria de Aramados Ltda., CNPJ no 13.416.922/0001-26;
GALVANA Sudoeste Metalúrgica Ltda. EPP, CNPJ no 08.196.774/0001-41 e Metalúrgica
Extremo Sul Ltda. EPP, CNPJ no 68.794.486/0001-10, tendo sido caracterizada a existência de
grupo econômico entre as empresas, razão pela qual foram emitidos Termos de Sujeição Passiva
entre as referidas empresas.
Ainda de acordo com a fiscalização, em analise da documentação apresentada
pelas empresas com as informações constantes da escrituração contábil, constatou-se indícios de
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.361 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723033/2014-48

“planejamento tributário evasivo”, detalhadamente descrito no processo administrativo no
10935.723035/2014-37, por meio do qual se efetuou a Representação para a exclusão da empresa
autuada (Trojan e Crestani Indústria de Aramados Ltda.) do SIMPLES Nacional. Com base nesta
representação, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cascavel emitiu o Termo de
Exclusão do Simples Nacional – TESN no 06/2014.
Embora todas a empresas solidárias tivessem sido intimadas apenas a autuada
Trojan e Crestani Indústria de Aramados Ltda apresentou impugnação a qual foi julgada
improcedente pela 6a Turma da DRJ/SDR através do Acórdão 15-38.807 (efls. 544/556).
Inconformada com a decisão a Trojan e Crestani Indústria de Aramados Ltda
recorreu à este Conselho (efls. 563/579) alegando exatamente os mesmos argumentos contidos
na impugnação que em apertada síntese são:
Nulidade por cerceamento do direito de defesa já que, em nenhum momento o
Fisco requereu informações complementares acerca do faturamento ou da movimentação
financeira da empresa para chegar a tal conclusão. Não há prova de que não foi possível extrair
do livro Caixa as informações de movimentação financeira.
Outra nulidade tendo em vista que todas as provas utilizadas foram produzidas
pelo Fisco unilateralmente, sem que tenha havido oportunidade para apresentação de
contraprova.
No mérito defende que a desconsideração da personalidade jurídica para fins de
caracterização do grupo econômico constitui-se em mecanismo de coibição do uso indevido da
pessoa jurídica devendo ser demonstrado que os propósitos da entidade foram desvirtuados.
Afirma não ter havido planejamento tributário e que a empresa considerada como
controladora do grupo, mal conseguia pagar o mínimo indispensável para não perder o
fornecimento de peças e serviços.
Responsabilidade solidária
- o interesse comum que justifica a responsabilidade tributária solidária ocorre
quando as empresas integrantes do mesmo grupo econômico ocultam ou registram
indevidamente negócios jurídicos realizados entre elas para benefício comum;
- verifica-se que, no caso concreto, inexistiram lucros e vantagens divididos entre
as empresas;
- o STJ tem entendido que só há responsabilidade tributária entre empresas
integrantes do mesmo grupo econômico quando elas realizam a mesma atividade, o que não
ocorre no caso presente.
Defende a inexistência de nexo causal entre o conteúdo fático descrito no Auto de
Infração e o motivo da exclusão do SIMPLES Nacional e que esta exclusão é nula e ofende os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois o contribuinte envidou todos os esforços
no sentido de prover o Fisco com as informações necessárias à identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária.
Que a retroação dos efeitos do ato administrativo de exclusão do SIMPLES
Nacional ofende o direito adquirido. Além disso, a retroação dos efeitos da exclusão desestrutura
a contabilidade e abocanha parte do patrimônio da empresa, ferindo a garantia constitucional de
vedação ao confisco.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.361 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723033/2014-48

Requer o provimento do recurso com o acolhimento das preliminares arguidas e,
caso não seja este o entendimento, a anulação do Auto de Infração.
Caso assim não entendam os julgadores, requer a não retroação dos efeitos do ato
de exclusão, bem como requer que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos
advogados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
O presente litígio recai sobre eventuais nulidades processuais, caracterização do
grupo econômico e a exclusão da autuada do SIMPLES Nacional com suas consequências
tributárias.
Nulidade do lançamento
Inicialmente se verifica que o lançamento foi fundamentado no Termo de
Exclusão do Simples Nacional – TESN n.0 06/2014 (processo 10935.723035/2014-37).
Verifica-se que o sujeito passivo contestou a exclusão do Simples sem sucesso no
julgamento de primeira instância, tendo recorrido ao CARF, onde novamente sucumbiu,
conforme Acórdão 1001-002.414, de 12/05/2021, o qual foi assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA
NO LIVRO CAIXA.
Na falta de apresentação às Autoridades Fiscais, do Livro Caixa ou, quando este não
permitir a identificação da movimentação financeira bancária, exclui se de ofício
empresa optante pelo Regime Tributário do Simples Nacional.
A ciência dessa decisão pelo Contribuinte ocorreu em 03/08/2021, mediante o
edital de e-fls. 536 do PAF 10935.723035/2014-37, com trânsito em julgado administrativo.
Assim, não cabe a esse colegiado rediscutir as questões já resolvidas em processo
administrativo com decisão definitiva, de modo que a suscitada nulidade por vícios no
procedimento que determinou a exclusão da empresa do Simples, bem como as alegações
meritórias acerca dessa questão, não podem ser apreciadas no presente julgamento, prevalecendo
o que restou decido na citada decisão irrecorrível do CARF.
Não custa lembrar que não compete a esse colegiado o julgamento de exclusão de
regime tributário, decorrente da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples) e ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.361 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723033/2014-48

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual delas tomo conhecimento.
O lançamento das contribuições inseridas neste Auto de Infração foi consequência da
exclusão da empresa Trojan e Crestani Indústria de Aramados Ltda. do SIMPLES
Nacional, por meio do Termo de Exclusão do SIMPLES no 06/2014, expedido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Cascavel – PR. O contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade contra o referido Ato de Exclusão, a qual foi inserida
no processo administrativo no 10935.723035/2014-37. Esta 6a Turma de Julgamento da
DRJ Salvador, por meio do Acórdão no 15-38.806, de 27/05/2015, considerou a
Manifestação de Inconformidade IMPROCEDENTE e manteve a exclusão do
SIMPLES Nacional, nos termos em que efetivada pelo TESN no 06/2014.
O impugnante questiona diversos aspectos relativos à exclusão do SIMPLES Nacional.
Como afirmado no parágrafo anterior, este colegiado já se manifestou sobre a matéria,
razão pela qual transcrevo abaixo o mencionado Acórdão e adoto neste voto, quanto aos
argumentos contrários à exclusão da empresa do SIMPLES Nacional, as mesmas razões
de decidir:
O Termo de Exclusão do Simples Nacional – TESN no 06, de 2014, excluiu a empresa
Trojan e Crestani Indústria de Aramados Ltda. do SIMPLES Nacional sob a
justificativa de que a escrituração do livro Caixa não permitiu a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária, o que configura afronta ao inciso VIII do
art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, que assim dispõe:
Art.29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-seá
quando:
...
VIII – houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
Deve-se observar que, no inciso VIII, acima transcrito, estão previstas duas situações
que justificam a exclusão do Simples: a não apresentação do livro caixa ou o fato de a
escrituração do livro Caixa não permitir a identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária.
Os fatos ocorridos e verificados pela fiscalização encontram-se narrados na
Representação Fiscal para Exclusão do Simples, juntada aos autos às fls. 02 a 20 do e-
processo. De acordo com as informações ali contidas, a fiscalização verificou, a partir
da análise dos livros e documentos contábeis apresentados, que os valores registrados
no livro Caixa não permitiam a identificação da movimentação financeira da empresa.
Pela narrativa dos fatos, não há dúvidas de que a empresa apresentou à fiscalização os
livros Caixa do período fiscalizado (2013), os quais encontram-se juntados aos autos,
às fls. 353 a 369.
A fiscalização apresentou diversas evidências de que a empresa Trojan e Crestani
indústria de Aramados Ltda. não gozava de autonomia patrimonial e financeira,
encontrando-se completamente dependente da empresa ARAMART.
Inicialmente, é digno de nota o fato de que a empresa em questão denominava-se
ARAMART Indústria de Aramados Ltda. até 2005, tendo a sua denominação alterada
para Trojan e Crestani indústria de Aramados Ltda. Logo em seguida, o sr. Valter Luiz
Trojan, antigo sócio administrador da ARAMART (atual TROJAN) cria uma nova
empresa denominada ARAMART Indústria de Aramados Ltda.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.361 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723033/2014-48

Em atendimento à Requisição de Movimentação Financeira – RMF, o Banco do Brasil
informou que a TROJAN outorgou ao sr. Valter Luiz Trojan poderes amplos e gerais
para administrar os seus recursos patrimoniais e financeiros.
Ou seja, o sr. Valter Luiz Trojan alterou a denominação da empresa (ARAMART para
TROJAN), criou uma nova empresa com o mesmo nome (ARAMART), da qual passou a
ser sócio administrador e continuou responsável pela gestão patrimonial e financeira
da empresa anterior (TROJAN) por meio de procuração.
No período de 2013, objeto da fiscalizaçãoo sr. Valter Luiz Trojan atuou como
administrador da empresa EXTREMO-SUL, bem como é informado em GFIP como
empregado da empresa GALVANA. A fiscalização verificou que o endereço da empresa
TROJAN no cadastro do CNPJ é a Rua Valdomiro Sauthier s/n, entretanto, apesar de
estar formalmente operando, sua unidade industrial não existe fisicamente. Em
paralelo, deve-se observar que foi verificado, na competência 08/2013, a existência de
Notas Fiscais de remessa de mercadorias para industrialização, emitidas pela
ARAMART para a TROJAN. Ora, como remeter mercadorias para serem
industrializadas por uma empresa cuja unidade industrial não existe de fato?
A escrituração contábil da TROJAN não registra custos com energia elétrica ao longo
de todo o período fiscalizado. Em consulta à COPEL, a fiscalização verificou que a
empresa jamais realizou a ativação do seu relógio medidor de consumo. Como pode
uma empresa industrial, do ramo metalúrgico, onde a energia elétrica é um insumo
extremamente importante, não ter sequer ativado o seu medidor de consumo?
A empresa não apresentou Notas Fiscais de saída de mercadorias relativas à
competência 08/2013, muito embora tenha declarado na DASN, neste mês, uma receita
de R$ 80.843,00 (oitenta mil oitocentos e quarenta e três reais). Os históricos dos
lançamentos efetuados nos livros Caixa não permitiam a identificação da natureza dos
pagamentos efetuados, uma vez que correspondiam apenas a códigos alfa-numéricos
(ex: bx3008; bx2708; bx2208). Entretanto, comparando-se os extratos bancários com
as informações constantes do livro Caixa, resta claro que os recursos que ingressaram
no caixa da TROJAN em 08/2013 foram todos oriundos de transferências efetuadas
pela ARAMART.
Como se vê, o robusto conjunto probatório juntado aos autos pela fiscalização conduz à
conclusão de que os livros Caixa apresentados não permitem a identificação da
movimentação financeira da empresa, uma vez que não há registro de despesas
essenciais ao seu funcionamento, bem como pela ausência de comprovação do registro
contábil das entradas de recursos.
Os fatos narrados e demonstrados na Representação Fiscal subsumem-se à situação
excludente prevista no inciso VIII do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, o
que justifica a exclusão de ofício do SIMPLES Nacional.
Aduz o manifestante que a exclusão da empresa do SIMPLES Nacional ofende os
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. A atividade
administrativa de lançamento, entretanto, é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. Não se pode, em sede administrativa, declarar ilegalidade
ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, uma vez que à
Administração Pública cabe tão-somente dar aplicação aos comandos legais.
A instância administrativa está adstrita a verificar se os dispositivos legais foram
corretamente aplicados ao caso. Ou seja, importa verificar se os fatos verificados
amoldam-se à previsão legal. O Poder Judiciário é o órgão competente para afastar a
aplicação de lei ou ato normativo. Exatamente neste sentido é a disposição contida no
art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, inserida pela MP no 449, de 2008, que assim
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.361 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723033/2014-48

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do
Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou.
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (NR)
Assim, deixo de examinar as alegações de inconstitucionalidade do dispositivo da Lei
Complementar no 123, de 2006, que exige a exclusão de ofício, caso constatadas
algumas das situações excludentes previstas no seu art. 29, por extrapolarem os limites
da competência do julgador administrativo.
Por fim, o manifestante afirma que a retroação dos efeitos da exclusão representa ofensa
ao direito adquirido e implica confisco. A retroação dos efeitos da exclusão, contudo,
encontra-se expressamente prevista no § 1o do art. 29 da Lei Complementar no 123, que
assim dispõe:
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII docaputdeste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
Os elementos comprobatórios juntados aos autos demonstram que a situação excludente
prevista no inciso VIII do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, ocorreu de
modo permanente, desde janeiro de 2013, o que pode ser evidenciado pela inexistência
de registros relativos aos pagamentos de energia elétrica e telefones. Correta, portanto,
a retroação dos efeitos da exclusão até o mês de janeiro de 2009.
A retroação dos efeitos da exclusão não implica ofensa ao § 1o do art. 100, nem ao
inciso I do art. 103 do CTN. Observe-se que o Termo de Exclusão apenas deu
cumprimento às disposições do inciso VIII e do § 1o do art. 29 da Lei Complementar no
123, de 2006. Não se trata, portanto, de um ato administrativo normativo, cuja vigência
é regulada pelos referidos dispositivos, mas sim de um ato administrativo concreto e
individual. O destinatário deste ato administrativo é apenas a empresa em relação à
qual se verificaram as situações excludentes. O entendimento oposto levaria à situação
absurda em que a empresa se beneficiaria da sua própria torpeza, pois mesmo restando
comprovada a ocorrência da situação excludente, a empresa se manteria como optante
pelo SIMPLES Nacional enquanto esta situação não fosse identificada pela
fiscalização.
A partir do momento em que a empresa incorre em situação excludente, não há que se
falar em direito adquirido, uma vez que este somente se caracteriza quando cumpridos
os requisitos previstos na lei, o que, como sobejamente demonstrado nos autos, não
ocorreu no caso presente. Por todo o exposto, voto por considerar a Manifestação de
Inconformidade IMPROCEDENTE, mantendo a exclusão do Simples Nacional,
conforme o Termo de Exclusão do SIMPLES Nacional no 06, expedido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Cascavel – PR, em 20 de agosto de 2014.
Uma vez mantida a exclusão da empresa do SIMPLES Nacional, passo à análise dos
demais argumentos aduzidos na impugnação.
O impugnante aduz que as provas nas quais se fundamentou a exclusão da empresa do
SIMPLES Nacional foram obtidas unilateralmente pelo Fisco. Entretanto, de acordo
com o art. 39 da Lei Complementar no 123, de 2006, o contencioso administrativo fiscal
relativo ao SIMPLES Nacional deve obedecer aos dispositivos legais atinentes ao
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.361 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723033/2014-48

processo administrativo fiscal do ente federativo responsável pela exclusão. Assim, no
plano Federal, o processo administrativo de exclusão rege-se pelas regras previstas no
Decreto no 70.235, de 1972.
De acordo com o art. 9o do referido Decreto, o Auto de Infração deve estar
acompanhado de todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Os incisos III e IV do art. 10 do mesmo dispositivo impõem que o Auto de Infração
contenha a descrição do fato, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável.
O Auto de Infração sob julgamento cumpre os requisitos exigidos pela legislação, pois
descreve de modo pormenorizado todos os fatos verificados ao longo da fiscalização e
apresenta os elementos comprobatórios.
Não há unilateralidade, nem afronta ao contraditório, pois as provas juntadas aos autos
consistem em documentos elaborados pelo próprio impugnante, que foi regularmente
cientificado do Auto de Infração e teve a oportunidade de impugnar a exigência,
apresentar as suas argumentações e as provas que possuísse. As conclusões expostas no
Relatório Fiscal fundam-se na análise dos registros contábeis e nas informações
prestadas à Receita Federal do Brasil – RFB pelo próprio contribuinte (DASN, DIPJ,
GFIP...). Logo, não há que se falar em provas produzidas unilateralmente, assim
entendidas aquelas em que uma das partes tem o controle sobre a sua produção. Além
disso, no curso de procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado para apresentar
esclarecimentos e apresentar documentos relativos aos lançamentos escriturados nos
livros Caixa. As explicações apresentadas, entretanto, não afastaram as inconsistências
verificadas pela fiscalização e narradas neste Auto de Infração. Pelas razões acima, não
acolho as alegações de nulidade das provas trazidas aos autos.
O relatório fiscal aponta diversos fatos que levaram a fiscalização a concluir pela
existência do grupo econômico ARAMART, que reúne as empresas abaixo
relacionadas:
...
Inicialmente, constatou-se que a empresa Trojan e Crestani Indústria de Aramados Ltda.
denominava-se ARAMART Indústria de Aramados Ltda. até 15/03/2011, data em que
foi registrada a 4a alteração contratual, na qual adotou a sua denominação atual. Poucos
dias depois, foi constituída a atual ARAMART.
Na sede da ARAMART, o auditor fiscal verificou a existência de quatro armários
metálicos, cujas fotos juntou à representação fiscal, cada um com o nome de uma das
empresas acima mencionadas.
Todas as intimações remetidas pela RFB para os endereços das empresas foram
recebidas pelas mesmas pessoas. As primeiras intimações foram recebidas pelo sr.
Nilton e as outras foram recebidas pelo sr. Márcio A Felippe. As respostas às
intimações foram prestadas de modo uniforme por todas as empresas.
As empresas EXTREMO-SUL e ARAMART matriz funcionam em barracões
contíguos, sem delimitação precisa dos seus limites operacionais. Além disso, a
fiscalização identificou funcionários vestindo uniformes da ARAMART, mas
trabalhando no que seria a unidade industrial da EXTREMO-SUL. A TROJAN, apesar
de ainda estar formalmente operando, não mais possui unidade industrial.
As empresas GALVANA e ARAMART filial 0003-98, apesar de possuírem endereços
distintos no cadastro do CNPJ, ocupavam o mesmo barracão industrial.
Não bastasse a existência de parentesco entre os controladores formais das duas
empresas, que atuam no mesmo seguimento econômico e na mesma região, há outros
elementos a comprovar que elas pertencem a um mesmo grupo econômico.
No decorrer das investigações, a fiscalização verificou que as empresas GALVANA e
EXTREMO-SUL, no período fiscalizado, foram integralmente dependentes da
TROJAN (antiga ARAMART) e da ARAMART. A partir de abril de 2011, a TROJAN
iniciou um processo de paralisação e optou pelo SIMPLES Nacional no exercício de
2013, consolidando também a extrema dependência da ARAMART. Os documentos
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.361 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723033/2014-48

analisados pela fiscalização demonstraram que as empresas optantes pelo SIMPLES
Nacional não gozaram de autonomia empresarial, patrimonial ou financeira. Os riscos
empresariais foram sempre assumidos pela empresa mãe.
O anexo “DEMONSTRATIVO DA RECEITA BRUTA E DESPESAS COM FOLHA
DE PAGAMENTO E TRIBUTOS FEDERAIS DO GRUPO ARAMART” demonstra
que as despesas operacionais das empresas GALVANA e EXTREMO-SUL limitaram-
se, quase que exclusivamente, a pessoal e tributos. No caso da EXTREMO-SUL, as
despesas chegaram a suplantar as receitas em todos os exercícios financeiros
examinados. Em paralelo, as empresas TROJAN e ARAMART operaram com uma
baixa relação “custo da mão de obra e tributação” frente à receita bruta operacional.
Tais custos, chegaram no máximo a 10,75% das receitas.
Além disso, a GALVANA e a EXTREMO-SUL, embora operem no mesmo segmento
econômico e possuam receitas operacionais significativamente menores, empregaram
um quantitativo de mão de obra bastante superior à TROJAN e à ARAMART.
As empresas optantes pelo SIMPLES Nacional obtiveram receitas de um número
reduzido de clientes. Praticamente todas as receitas foram obtidas a partir da prestação
de serviços de industrialização por encomenda para a TROJAN e ARAMART. As
operações realizadas com outros clientes se deram na modalidade venda de produtos
(saída industrial), mas o exame das notas fiscais de entrada revelou que não houve
aquisição de insumos necessários à suposta produção industrial. Além disto, estes
poucos clientes para os quais as empresas GALVANA e EXTREMO-SUL faturaram
são também clientes da TROJAN e da ARAMART.
As empresas GALVANA e EXTREMO-SUL não registraram custos/despesas com
eletricidade e telefone. Destaca que, nas atividades de metalurgia, os custos com
eletricidade são expressivos. Ambas as empresas foram intimadas a apresentar os
comprovantes de ligação de água, luz e telefone. Apenas a GALVANA apresentou
contrato de fornecimento de energia firmado com a compnhia COPEL. A fatura da
competência 08/2013, entretanto, foi paga e escriturada como custo da ARAMART. Em
consulta aos sistemas da COPEL, verificou-se que as duas empresas encontravam-se
com os relógios de medição do consumo de energia desligados. Todas as faturas
telefônicas foram escrituradas como despesas nos registros da TROJAN, até meados de
2011, e nos registros da ARAMART, no período posterior.
Tais constatações demonstram que as empresas GALVANA e EXTREMO-SUL não
gozavam de autonomia empresarial. Ambas as empresas não demonstraram possuir
ativos imobilizados (máquinas e equipamentos) necessários à realização das operações
industriais. As máquinas e os equipamentos sempre estiveram registrados no ativo
permanente da TROJAN e da ARAMART. A fiscalização identificou que as máquinas
de “esmaltação” e “cromagem” foram registradas na contabilidade da TROJAN e da
ARAMART, mas estas atividades industriais foram declaradas no contrato social e
faturadas pela GALVANA. Não se constataram quaisquer custos ou despesas referentes
a compra, arrendamento, locação ou manutenção de máquinas e equipamentos nas
empresas GALVANA e EXTREMO-SUL.
Via de regra, quando as empresas GALVANA, EXTREMO-SUL e, a partir de 2013, a
TROJAN, precisavam realizar algum pagamento, a ARAMART providenciava o aporte
financeiro por meio de transferências bancárias realizadas no dia anterior. Esta situação,
ocorrida ao longo de todo o período fiscalizado, encontra-se comprovada nos autos pela
análise, a título exemplificativo, dos lançamentos contábeis relativos a uma competência
por empresa. Os hist ́roicos dos lançamentos efetuados nos livros Caixa pelas empresas
GALVANA e EXTREMO-SUL não permitiram uma análise fiscal adequada. As
empresas foram intimadas a prestar esclarecimentos, mas o fizeram de modo
inadequado e incompleto.
Há nos autos, portanto, elementos suficientes para demonstrar que a empresa autuada e
as demais empresas, colocadas na condição de devedoras solidárias, compõem o mesmo
grupo econômico, o qual, nos termos do art. 2o da CLT, pode ser caracterizado como
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-008.361 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723033/2014-48

uma reunião de empresas, cada uma delas com personalidade jurídica própria, porém
submetidas a uma relação de controle, administração ou direção de outra.
Como se vê, em oposição à alegação do impugnante, a caracterização do grupo
econômico não pressupõe a desconsideração da personalidade jurídica das empresas que
o integram. Confira-se a este respeito, o magistério de Luciano Martinez:
O primeiro pressuposto de formação do grupo econômico diz respeito à “concentração
econômica” no plano fático, independentemente de qualquer formalização jurídica.
Perceba-se que o ato de agregação próprio do grupo econômico preserva a
personalidade jurídica de cada um dos integrantes. Não há fusão empresarial.
(Martinez, Luciano. Curso de Direito do Trabalho. 6a edição – São Paulo: Saraiva –
2015. Página 263).
A responsabilidade solidária das empresas integrantes do mesmo grupo econômico
decorre da disposição expressa do inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, que
assim dispõe:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:(Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
...
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
O dispositivo da Lei no 8.212, de 1991, não deixa margem a dúvidas quanto à intenção
do legislador de incluir todas as empresas integrantes do mesmo grupo econômico no
pólo passivo dos lançamentos de contribuições previdenciárias efetuados em nome de
qualquer das empresas integrantes do grupo. Trata-se de responsabilidade decorrente da
previsão legal expressa, cujo fundamento de validade encontra-se previsto no inciso II
do art. 124 do CTN, que assim dispõe:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
...
II - as pessoas expressamente designadas por lei
A subsunção dos fatos às normas indicadas é cristalina. O Código Tributário Nacional –
CTN estipula que serão solidariamente responsáveis as pessoas expressamente
designadas na lei. A Lei no 8.212, de 1991, designa como responsáveis solidárias pelas
contribuições previdenciárias as empresas integrantes de grupo econômico.
A atribuição legal de responsabilidade solidária pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias às empresas integrantes do mesmo grupo econômico não está
condicionada à impossibilidade de responsabilização dos administradores por atos
praticados com excesso de mandato ou em contrariedade à lei, conforme previsto no art.
135 do CTN. São hipóteses distintas de responsabilidade tributária, ambas previstas na
codificação tributária, com hipóteses de aplicação diferentes e não exclusivas. Neste
Auto de Infração, entretanto, não houve a responsabilização tributária dos dirigentes da
empresa.
O reconhecimento da responsabilidade solidária das empresas integrantes do mesmo
grupo econômico encontra acolhida nas decisões do STJ, como demonstra a ementa
abaixo transcrita:
3. O Tribunal de origem declarou que "é fato incontroverso nos autos que as três
embargantes compartilham instalações, funcionários e veículos. Além disso, a
fiscalização previdenciária relatou diversos negócios entre as empresas como
empréstimos sem o pagamento de juros e cessão gratuita de bens, que denotam que elas
fazem parte de um mesmo grupo econômico. O sócio-gerente da Simóveis, Sr. Écio
Sebastião Back tem um procuração que o autoriza a praticar atos de gerência em
relação às outras empresas, sendo irmão do sócio-gerente delas. Ou seja, no plano
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-008.361 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723033/2014-48

fático não há separação entre as empresas, o que comprova a existência de um grupo
econômico e justifica o reconhecimento da solidariedade entre as executadas/embargantes"
4. Incide a regra do art. 124, inc. II, do CTN c/c art. 30, inc. IX, da Lei n. 8.212/91, nos
casos em que configurada, no plano fático, a existência de grupo econômico entre
empresas formalmente distintas mas que atuam sob comando único e compartilhando
funcionários, justificando a responsabilidade solidária das recorrentes pelo pagamento
das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos trabalhadores a
serviço de todas elas indistintamente.
(REsp 1144884/SC, 07/12/2010)
No mesmo sentido caminham as decisões do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, como demonstra a ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/10/2006
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. As empresas que
integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem entre si, solidariamente,
pelas obrigações previdenciárias. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou
mais empresas estão sob a direção, o controle ou a administração de outra, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada
uma delas tenha personalidade jurídica própria. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECORRENTE DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Aplicam-se
as regras da solidariedade à obrigação principal (penalidade pecuniária) surgida de
descumprimento de obrigação acessória.
(Processo: 13770.000978/2007-87. Acórdão no 2403-002.688)
Os fatos descritos no relatório fiscal compõem um robusto conjunto probatório a
demonstrar que as quatro empresas anteriormente mencionadas (GALVANA, TROJAN,
EXTREMO-SUL e ARAMART) compõem o mesmo grupo econômico. Logo, correta a
atribuição de responsabilidade solidária.
O impugnante requer que as intimações dos atos realizados no curso do processo
administrativo sejam endereçadas ao seu advogado. O processo administrativo fiscal
federal é regido pelo Decreto no 70.235, de 1972. Ao tratar das intimações, em seu art.
23, o referido Decreto assim dispõe:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou(Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
Como se vê, o Decreto no 70.235, de 1972, disciplinou a matéria relativa à intimação do
contribuinte acerca dos atos processuais e não previu a possibilidade de que as
intimações fossem feitas na pessoa do seu advogado. Assim, indefiro o pedido neste
sentido, por inexistir disposição legal que o autorize no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal Federal.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-008.361 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723033/2014-48

Pelas razões acima, voto pela PROCEDÊNCIA das contribuições lançadas no Auto de
Infração no 51.051.645-9.
Salvador, 27 de maio de 2015.
Flaviano Nicodemos de Andrade Lima
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matrícula - 880665
Como visto acima, não só a fiscalização logrou em comprovar toda a lisura e
robustez da Autuação, como o julgado de piso fez uma vasta e correta análise dos argumentos
trazidos pelo contribuinte, refutando um a um com as devidas bases legais.
Verifica-se que as conclusões da Autoridade Tributária foram lastreadas em
elementos coletados na diligências fiscais empreendidas nas empresas tidas como integrantes do
grupo econômico caracterizado pelo Fisco.
É cediço que o procedimento fiscal constitui-se em fase anterior ao processo
administrativo fiscal que tem caráter inquisitorial não cabendo contestação do sujeito passivo
nesse momento.
A primeira oportunidade de se contrapor à exigência fiscal é a impugnação,
conforme prevê o art. 14 do Decreto n. 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Inexiste nos autos que tenha havido qualquer empecilho às empresas integrantes
do polo passivo do lançamento quanto ao seu direito de impugnar a exigência, o mesmo se
verificando em relação à oportunidade de recorrer da decisão de primeira instância que lhes foi
desfavorável.
Não há, então, como acolher os argumentos acerca da nulidade por atropelo às
garantias ao amplo direito de defesa e ao contraditório também quanto à configuração do grupo
econômico.
Junte-se a isto a Representação Fiscal para Exclusão do “SIMPLES NACIONAL”
(efls. 39/57) que foi minuciosa ao relatar os fatos e fundamentos da referida solicitação, que
culminou no Termo de Exclusão de efls. 58.
Responsabilidade solidária
Quanto à atribuição da solidariedade às pessoa jurídicas mencionadas no quadro
acima, essa tem sede no art. 30, X, da Lei n. 8.212, de 1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
(...)
A existência de grupo econômico formado pelas empresas citadas no quadro
acima foi demonstrada com precisão pelo Fisco, conforme se pode concluir, a partir do
enfrentamento da questão no voto condutor do acórdão recorrido, ao qual o sujeito passivo não
apresentou novas razões, limitando-se a repetir os termos da impugnação.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-008.361 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.723033/2014-48

O inciso IX do art. 30 da Lei n. 8.212, de 1991 é suficiente para motivar a
responsabilidade solidária, posto que esse é caso de solidariedade legal tratada no inciso II do art.
124 do CTN, sendo prescindível a demonstração interesse comum para arrolar as pessoas
jurídicas como solidárias.
Vale a pena a transcrição do citado artigo do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Com efeito, a aplicação do inciso IX do art. 30 da Lei n. 8.212, de 1991, é o típico
caso de solidariedade legal, cujo único requisito para vincular as empresas ao cumprimento das
obrigações tributárias é que pertençam a um grupo econômico, circunstância suficientemente
comprovada nos autos.
Afasta-se, assim, a alegação recursal acerca da falta de comprovação do interesse
comum entre as empresas.
Considerando pois, tudo que nos autos constam:
Conclusão
Voto no sentido de Conhecer do Recurso Voluntário, Rejeitar as preliminares e no
Mérito, Negar-lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 596
DF CARF MF
Original